Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. ORIENTATIVA E NÃO VINCULANTE. RECOLHIMENTO MANDADO DE PRISÃO. SOLTURA INDISCRIMINADA DE PRESOS. RISCO À COLETIVIDADE. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. No que se refere à pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual orienta aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Destaca-se que a referida Recomendação no 62 do CNJ é meramente orientativa e não vinculante, impondo-se a análise do caso concreto.
2. A epidemia do novo coronavírus não é capaz de justificar, por si só, a exposição da sociedade mediante a soltura indiscriminada de presos ou o recolhimento de eventuais mandados de prisão já expedidos, sob pena de se colocar em risco toda a coletividade.
3. Inexistem nos autos qualquer elemento relativo à saúde do agravante, no sentido de que a sua constrição não é recomendada, especialmente se pertence ou não a grupo de risco. Também, não cabe à hipótese o deferimento de prisão domiciliar, sobretudo porque o agravante possui condenações por crimes praticados com violência e grave ameaça, na forma como ficou decido nos autos do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015. Ademais, não há indicativos de que as disposições da Recomendação no 62 do CNJ não possam ser atendidas. Incabível o pleito de recolhimento de mandado de prisão.
4. Recurso improvido.